Tribunal: TJMT
Processo: 1030517-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030517-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RANDONCORP S.A. - CNPJ: 89.086.144/0012-79 (APELANTE), PAULO CESAR GUILLET STENSTRASSER - CPF: 328.068.410-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. ICMS-ST. Pagamento em duplicidade. Sentença citra petita. Possibilidade de julgamento imediato pelo tribunal. Recolhimento antecipado. Legalidade. Restituição do indébito. Redução da multa confiscatória. Recurso
Parcialmente
provido
.

I. C
aso em exame

1.
Apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito, concernente a exigência de ICMS-ST pelo Estado de Mato Grosso. A recorrente sustenta nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de restituição do valor pago em duplicidade e, no mérito, requer a ilegalidade da cobrança antecipada e a devolução dos valores recolhidos em excesso
.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ser citra petita, diante da omissão quanto ao pedido de restituição; (
ii
) analisar a legalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS-ST com base na Portaria no 100/1996/SEFAZ;
e (
iii
) definir o direito à repetição do indébito e a adequação da multa aplicada.

III. R
azões de decidir

3.
Configura-se sentença citra petita quando o julgador deixa de apreciar pedido essencial formulado pela parte, violando o princípio da congruência e o dever de prestação jurisdicional integral (CPC,
arts
. 141 e 492). Constatada a omissão quanto ao pedido de restituição do valor pago em duplicidade, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da sentença.

4. Todavia, em observância aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, o art. 1.013, § 3o, do CPC autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito, quando presentes todos os elementos necessários à solução da controvérsia, como ocorre no caso.

5. O regime de substituição tributária “para frente” do ICMS, previsto no art. 155, § 2o, XII, “b”, da CF/88 e regulamentado pela Lei Complementar no 87/1996, legitima a cobrança antecipada do imposto. A Portaria no 100/1996 da SEFAZ/MT apenas disciplina o prazo e forma de recolhimento, não havendo ilegalidade ou afronta à reserva legal.

6. Comprovada por documentos fiscais e guias de recolhimento a duplicidade do pagamento do ICMS-ST (R$ 18.806,63 pagos em 22.4.2020 e novamente em 23.4.2020), resta caracterizado o pagamento indevido a maior, ensejando o direito à restituição, nos termos do art. 165, I, do CTN.

7. A restituição deve observar correção monetária pelo IGP-DI e juros de 1% ao mês até 08/12/2021, aplicando-se
exclusivamente a taxa SELIC após essa data, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021 e o Tema 905/STJ.

8. A multa de 100% sobre o valor do tributo, prevista no art. 47-E, I, “l”, da Lei Estadual no 7.098/1998, mostra-se desproporcional e com efeito confiscatório, sendo cabível sua redução para 50% do valor do tributo, em respeito aos princípios da razoabilidade e vedação ao confisco (CF, art. 150, IV).

9. Diante da redução da multa e do reconhecimento do pagamento em duplicidade, o montante total devido pela contribuinte é inferior ao efetivamente recolhido, resultando em crédito a ser restituído
.

IV. D
ispositivo e tese

10
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
"
A sentença que deixa de apreciar pedido essencial é citra petita, mas o Tribunal pode suprir a omissão e julgar o mérito com base no art. 1.013, § 3o, do CPC.

2. O pagamento em duplicidade de ICMS-ST gera direito à restituição do indébito, independentemente de espontaneidade do contribuinte.

4. A multa fiscal de 100% do tributo possui caráter confiscatório, devendo ser reduzida para 50% em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, 150, I e IV, 155, § 2o, XII, “b”; CTN,
arts
. 97, V, 150, § 7o, e 165, I; CPC/2015,
arts
. 1.013, § 3o, 141, 492 e 85; LC no 87/1996; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 47-E, I, “l”; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.191, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 1.8.2011; STJ,
REsp
1.138.206/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 17.11.2009; TJMT,
ApCiv
no 1002013-77.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramo
s Paiva
Zanolo
, j. 11.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário no 1030517-64.2020.8.11.0041, ajuizada pelo contribuinte contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a restituição de R$ 26.329,28 referentes ao adimplemento do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1144939-3 (ICMS-ST), sob alegação de pagamento em duplicidade do imposto e de ilegalidade/abusividade da multa de 100% (art. 47-E da Lei Estadual 7.098/1998). (Id 340171353)

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), ao entendimento de que (i) não houve comprovação de irregularidades na lavratura do TAD no 1144939-3; (
ii
) o contribuinte reconheceu a falta de recolhimento do ICMS/ST nas operações fiscalizadas; e (
iii
) a repetição “da integralidade do TAD” englobaria multas devidas diante do descumprimento do RICMS/MT (
arts
. 463 a 466, 467, 475, 518 e 520). Condenou a autora em custas e honorários fixados em 10% do valor da causa. (Id 340171353)

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade citra petita, afirmando que a sentença não apreciou o pedido específico de
restituição do ICMS-ST pago em duplicidade, apesar de comprovado por guias DAR-1 (pagamentos em 22.4.2020 e 23.4.2020). Requer a anulação da sentença
para que o 1o grau aprecie tal pedido.

No mérito, renova teses: (a) ilegalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS-ST como meio coercitivo; (b) desproporcionalidade/confisco da multa de 100% (art. 150, IV, CF), citando ARE 851.059
AgR
/DF e ADI 551/RJ; e (c) restituição do indébito pela duplicidade de recolhimento do ICMS-ST atrelado ao TAD no 1144939-3.

Pede o provimento do recurso. (Id 340171360)

Em contrarrazões, o Estado pugna pela manutenção da sentença, defendendo que não há erro material ou de julgamento e que o magistrado apreciou adequadamente as provas e o direito aplicável.

O Ministério Público de 2o grau registrou que se trata de interesse patrimonial disponível entre partes capazes e assentou não haver intervenção necessária (art. 178, par. único, CPC), apenas ciência. (
Id 340705895
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
Da preliminar de nulidade da sentença

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A sentença recorrida deixou de analisar questão essencial ao deslinde da controvérsia: o pedido de restituição do valor pago em duplicidade a título de ICMS-ST. Limitou-se a reconhecer a regularidade do TAD no 1144939-3 e a afirmar que não haveria direito à restituição, sem, contudo, examinar especificamente a alegação de que a empresa efetuou dois pagamentos do mesmo imposto referente ao mesmo fato gerador.

Consoante demonstrado nos autos, em 22
.
4
.
2020 a apelante efetuou o pagamento do ICMS-ST devido (R$ 18.806,63), não se atentando ao pagamento integral das multas exigidas. No dia seguinte, 23
.
4
.
2020, ao tentar liberar as mercadorias, foi compelida a efetuar novo pagamento que englobava novamente o ICMS-ST (R$ 18.806,63) acrescido da multa, totalizando R$ 26.329,28, configurando evidente duplicidade quanto ao imposto.

A apelante opôs embargos de declaração apontando a omissão quanto ao exame do pagamento em duplicidade. Os embargos foram rejeitados de forma genérica, sem efetiva análise da matéria suscitada, sob o argumento de ausência de omissões, contradições ou obscuridades.

O julgamento
citra petita
configura-se quando o magistrado deixa de apreciar algum dos pedidos formulados pela parte, violando o princípio da congruência e o direito à tutela jurisdicional adequada.

Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada sobre a matéria:

É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia.

Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.

(
REsp
1.447.514/PR, rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma,
DJe
de 16
.
10
.
2017).

"Constitui sentença
citra

petita
aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial"
(
AgInt
no
REsp
n. 1.760.472/
PR ,
Relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 23/10/2020). 5. Recurso ordinário provido.

(STJ - RMS: 72625 DF 2023/0417480-8, Relator.: Ministro
M
auro
C
ampbell
M
arques
, T2 -
S
egunda
T
urma
,

DJe
27
.
2
.
2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. SENTENÇA CITRA PETITA. ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDA.
1. Considera-se citra petita a sentença que não aborda todos os pedidos feitos pelo autor.
2. Na hipótese dos autos, havendo julgamento aquém do pedido, correto o encaminhamento dado pelo Tribunal de origem de anular a
sentença para que outra seja proferida. 3. Recurso especial improvido. (
REsp
n. 686.961/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 16
.
5
.
2006, p. 205)
destaquei

No caso concreto, a sentença limitou-se a analisar a regularidade do TAD e a suposta ilegalidade da cobrança do ICMS-ST antecipado, deixando de enfrentar a questão central: o pagamento em duplicidade do mesmo tributo, devidamente comprovado pelas guias de recolhimento de 22
.
4
.
2020 e 23
.
4
.
2020.

A omissão é relevante e prejudica o exercício pleno da jurisdição, uma vez que o pedido de restituição do valor pago em duplicidade constitui a causa de pedir principal e justificaria, ao menos, a parcial procedência da ação. A não análise dessa questão caracteriza julgamento aquém do pedido, acarretando a nulidade da sentença.

Importante ressaltar que o pedido de restituição do valor pago a maior não se confunde com a discussão sobre a legalidade ou não da exigência fiscal originária. Trata-se de questão aritmética: independentemente da regularidade do TAD,

ao menos se faz necessário o exame na questão e dos documentos apresentado nesse sentido.

A omissão é relevante e prejudica o exercício pleno da jurisdição, uma vez que o pedido de restituição do valor pago a maior constitui a causa de pedir principal, devidamente comprovada por documentos (guias de
recolhimento) e por cálculo aritmético simples.

Todavia, considerando que os autos contêm todos os elementos necessários ao julgamento da causa e observando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), é possível conhecer diretamente do mérito recursal, analisando o pedido de
restituição omitido pela sentença, sem necessidade de anulação e retorno dos autos à origem.

Nesse sentido, o art. 1.013, § 3o, incisos I e III, do CPC/2015 autoriza o tribunal, em grau de apelação, a julgar desde logo a lide quando a causa versar questão exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de prova.

Reconheço
, portanto, a
omissão da sentença
quanto ao exame do pedido de restituição do ICMS-ST pago em duplicidade, caracterizando sentença
citra petita
. Contudo, passo ao julgamento direto da matéria, conforme autoriza o ordenamento processual vigente e os princípios da eficiência e da economia processual.

Mérito

A apelante sustenta que a exigência de recolhimento antecipado do ICMS-ST, prevista na Portaria no 100/1996 do SEFAZ/MT, viola os princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal, nos termos do art. 97, V, do CTN e art. 150, I, da Constituição Federal.

A argumentação não merece acolhida.

O regime de substituição tributária do ICMS encontra expressa previsão constitucional no art. 155, § 2o, XII, "b", da Constituição Federal, tendo sido regulamentado pela Lei Complementar no 87/1996.

No Estado de Mato Grosso, o recolhimento antecipado do ICMS-ST na modalidade "para frente" está previsto no Regulamento do ICMS (Decreto no 1.944/1989), que estabelece em seu art. 2o, inciso XIII:

"Art. 2o Ocorre o fato gerador do imposto: [...] XIII - na entrada, em território mato-grossense, de mercadorias ou bens adquiridos em outra unidade da Federação, destinadas a produtor, consumidor ou usuário final, ou a estabelecimento de contribuinte que não realizar operação
subseqüente
sujeita ao imposto."

A Portaria no 100/1996, em seu art. 1o, inciso VII, alínea "a", item 2, apenas regulamenta o prazo de recolhimento do tributo para contribuintes não credenciados junto à Secretaria de Fazenda, exigindo o recolhimento antecipado "
antes da saída da mercadoria, por meio de GNRE On-Line ou de DAR-1/AUT, na falta de credenciamento
".

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "
somente lei em sentido formal pode determinar a antecipação do pagamento de ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador
."

Contudo, esse entendimento não se aplica ao presente caso por duas razões fundamentais:

Primeira: A hipótese dos autos não trata de antecipação do ICMS próprio sem substituição tributária (regime do "ICMS Garantido Integral"), mas sim de substituição tributária "para frente", expressamente prevista no art. 150, § 7o, da Constituição Federal e regulamentada por lei complementar (LC 87/1996) e lei ordinária estadual.

Segunda: O fato gerador na substituição tributária "para frente" já ocorreu com a entrada da mercadoria no território do Estado destinada a consumidor final, nos termos do art. 2o, XIII, do RICMS/MT. Não se trata,
portanto, de antecipação do fato gerador, mas de definição do momento de recolhimento do imposto já devido.

Sobre a substituição tributária do ICMS,
o STJ
já decidiu:

TRIBUTÁRIO. ART. 1.040, II DO CPC/
2015.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA.
BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, § 7
o.
DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI
1.851.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 593.849/MS). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O STF ao apreciar o RE 593.849/MS entendeu ser devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior
à
presumida.
2.
Assim, como o acórdão proferido por esta Corte está em dissonância com o entendimento do STF, há que se realizar o juízo de retratação. 3. Recurso Especial do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(STJ -
REsp
: 687113 RS 2004/0140420-2, Relator.: Ministro
N apoleão N unes M aia F ilho
, T1 -
P
rimeira
T
urma
,

DJe
18
.
4
.
2018)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – OPERAÇÃO SUJEITA AO RECOLHIMENTO DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS-ST. MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO
LIQUIDO
E CERTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SUBSTITUTO E SUBSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA OMISSÃO NA RETENÇÃO DO IMPOSTO ESTADUAL –DEVER
DO
SUBSTITUTO RECOLHER O TRIBUTO – ICMS/ST - RECURSO DESPROVIDO. A substituição tributária implica na escolha, pela lei, do substituto como responsável pelo pagamento do tributo devido por fato gerador praticado pelo contribuinte. Na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, proferida sob a sistemática de recurso representativo da controvérsia no
REsp
931 .727-RS “inexiste relação jurídico-tributária entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém, a sua exigência do substituto” A legislação tributária encartada no art. 20, II, da Lei 7.098/98 e art. 1o, § 1o, Seção XIII, do Anexo XIV do RICMS, vigente à época da autuação, imputava a responsabilidade tributária às indústrias
matogrossenses
pelo pagamento do ICMS devido nas operação subsequentes, o chamado regime de substituição tributária para frente – ICMS/ST, em relação as operações com produtos cerâmicos . A omissão na retenção do tributo devido por substituição tributária, enseja a responsabilização do substituto pelo recolhimento do imposto. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 00032064520148110003
MT,
S
egunda
C
âmara de
Direito Público e C
oletivo
, Rel. Des. Antônia S
iqueira
G
onçalves,
p.
: 26
.9.
2018
)

No caso concreto, verifica-se que a apelante não estava credenciada no regime de apuração mensal do ICMS na data da autuação (abril de 2020), conforme se depreende da ausência de documentos comprobatórios nos autos. O único elemento apresentado foi um
print
de sistema juntado às razões recursais, que, inclusive, indica suspensão do regime desde 2014.

Dessa forma, aplicável ao caso a exigência de recolhimento antecipado prevista na Portaria no 100/1996, tendo em vista que a apelante, remetente de lubrificantes de outro Estado para Mato Grosso, não possuía o credenciamento necessário para o recolhimento diferido do tributo.

Esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, em caso análogo envolvendo produtor rural não habilitado em regime de apuração mensal, reconheceu a legalidade do recolhimento antecipado:

"APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS-DIFAL – OPERAÇÃO COM MÁQUINA AGRÍCOLA – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – CONVÊNIO ICMS No 52/91 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. A cobrança foi considerada válida, uma vez que a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito não foi comprovada. O ônus da prova recai sobre o apelante, que não demonstrou elementos suficientes para invalidar a cobrança." (TJMT, Apelação Cível no 1033295-41.2019.8.11.0041, Rel. Des.
José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024)

Portanto, não se verifica ilegalidade na exigência do recolhimento antecipado do ICMS-ST prevista na Portaria no 100/1996, sendo legítima a autuação promovida pelo Fisco estadual.

Da validade do Termo de Apreensão e Depósito

Quanto à alegação de irregularidade na lavratura do TAD, verifica-se que a autuação foi devidamente fundamentada nos dispositivos legais aplicáveis (Portaria no 100/1996, art. 1o, VII, "a", item 2, e RICMS/MT,
arts
. 2o, XIII, e 50, II, § 1o), tendo sido apontada corretamente a infração (falta de recolhimento antecipado do ICMS-ST) e discriminado o valor do tributo devido.

A apelante não demonstrou nos autos qualquer vício formal ou material no TAD que pudesse ensejar sua nulidade. A simples discordância quanto ao mérito da exigência fiscal não é suficiente para invalidar o ato administrativo regularmente praticado.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se constata ilegalidade na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito quando devidamente fundamentado nos dispositivos legais aplicáveis e quando não demonstrado qualquer vício formal ou material que pudesse ensejar sua nulidade. 2. A exigência de
recolhimento antecipado do ICMS encontra amparo legal no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso. 3. Recurso não provido." (TJMT, Apelação Cível no 1012269-81.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2019)

Dessa forma,
m
antenho a validade do TAD no 1144939-3.

Do pagamento em duplicidade do ICMS-ST e do direito à repetição do indébito

Embora não se reconheça irregularidade no TAD nem ilegalidade na exigência do recolhimento antecipado, a análise detida dos comprovantes de pagamento apresentados pela apelante demonstra efetivamente ter havido recolhimento a maior do ICMS-ST.

Vejamos a cronologia dos fatos:

a) Autuação (20
.
4
.
2020): TAD no 1144939-3 lavrado pela falta de recolhimento antecipado do ICMS-ST referente às NF-e no 493 e 494, com exigência de:

ICMS-ST: R$ 18.806,63
;
Multa (100%): R$ 18.806,63
;
total do TAD
: R$ 37.613,26.

b)
Primeiro pagamento (22
.
4
.2020): a
apelante efetuou o recolhimento do ICMS-ST acrescido de juros de mora, nos seguintes valores:

NF 493: R$ 5.417,78 (ICMS-ST R$ 5.294,37
+
juros R$ 123,41)

- NF 494: R$ 13.827,23 (ICMS-ST R$ 13.512,26 + juros R$ 314,97)
;
total
: R$ 19.245,01
.

c) Segundo
pagamento (23
.
4
.2020): e
m razão da não liberação das mercadorias, a apelante foi orientada a efetuar novo pagamento englobando o ICMS-ST (novamente) e a multa com redução de 60%:

ICMS-ST (NF 493 +
494): R$ 18.806,63
; m
ulta com redução de 60%: R$ 7.522,65
; total: R$ 26.329,28.

d)
Total efetivamente pago:

R$ 19.245,01 + R$ 26.329,28 =
R$ 45.574,29.

e) Diferença:

R$ 45.574,29 (pago) - R$ 37.613,26 (devido) =
R$ 7.961,03.

Da análise acima, constata-se inequivocamente que o ICMS-ST foi reco
lhido duas vezes: uma no dia 22.
4
.
2020 (R$ 18.806,63) e outra no dia 23
.
4
.
2020 (R$ 18.806,63, embutido no total de R$ 26.329,28).

A apelante demonstra nos autos que o segundo pagamento somente foi realizado porque o sistema não permitia o recolhimento isolado da multa, exigindo novo recolhimento integral do tributo. Trata-se de evidente falha no procedimento administrativo que resultou em enriquecimento sem causa do Estado.

O art. 165, I, do Código Tributário Nacional assegura o direito à restituição:

"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;"

Note-se que a lei expressamente reconhece o direito à restituição mesmo quando o pagamento a maior tenha sido esp
ontâneo, como no caso dos autos, sobretudo quando apurado em imposto recolhido sob o regime de substituição tributária, como neste caso, tal como verificado nos julgados acima.

No caso concreto, embora o ICMS-ST fosse efetivamente devido, o pagamento em duplicidade
ou a maior
gera direito à restituição da diferença.

Quanto à alegação da Fazenda Pública de que não seria possível aferir quanto foi efetivamente pago em relação a cada nota fiscal, tendo em vista que o primeiro pagamento englobou ambas as notas, tal argumento não prospera.

Os comprovantes de pagamento apresentados (DAR-1) discriminam claramente os valores pagos para cada nota fiscal em ambas as datas (22
.
4
.
2020 e 23
.
4
.
2020). Tratando-se de documentos oficiais de arrecadação emitidos pelo próprio Estado, gozam de presunção de veracidade, não tendo a Fazenda Pública apresentado qualquer prova em contrário.

Ademais, ainda que houvesse dificuldade na conferência administrativa dos valores, tal fato não pode prejudicar o contribuinte que comprovou documentalmente o pagamento a maior. Eventual necessidade de apuração administrativa não impede o reconhecimento judicial do direito à restituição quando devidamente demonstrado nos autos.

Portanto, está demonstrado nos autos que a apelante recolheu ICMS-ST em valor superior ao exigido no TAD, fazendo jus à repetição do indébito no montante de R$ 7.961,03 (sete mil, novecentos e sessenta e um reais e três centavos), correspondente à diferença entre o total pago (R$ 45.574,29) e o total devido (R$ 37.613,26).

A restituição deverá ser acrescida de correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês até
8.
12
.
2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC após essa data, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, conforme orientação do Tema 905 do STJ e jurisprudência pacífica desta Corte:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE VINCULADO À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 155, § 2o, X, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. [...] 6. A correção monetária e os juros de mora devem observar o IGP-DI, acrescido de juros de 1% ao mês até 08/12/2021. Após essa data, aplica-se exclusivamente a SELIC, nos termos da EC 113/2021 e conforme definido no Tema 905/STJ. A incidência dos juros de mora não pode ultrapassar os limites estabelecidos na legislação federal, em atenção ao Tema 1062/STF." (TJMT, Apelação Cível no 1002013-77.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.2.2025)

Nos termos da Súmula 162 do STJ, "
na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

No caso dos autos, considerando que houve dois pagamentos (22
.
4
.
2020 e 23
.
4
.
2020), a correção monetária incidirá:
s
obre o valor de R$ 19.245,01, desde 22/04/2020;
s
obre o valor de R$ 26.329,28, desde 23/04/2020;
d
eduzindo-se o valor efetivamente devido de R$ 37.613,26.

Da redução da multa aplicada

A apelante sustenta que a multa de 100% do valor do tributo, prevista no art. 47-E, I, "l", da Lei Estadual no 7.098/1998, possui caráter confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal.

O pleito merece parcial acolhimento.

A Constituição Federal veda expressamente a utilização de tributo com efeito de confisco (art. 150, IV), princípio que se estende às multas tributárias, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

"
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA. VEDAÇÃO DO EFEITO DE CONFISCO. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 97 DA
CONSTITUIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às
multas.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade.
Precedente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF -
AgR
ARE: 851059 RN -
R
io
G
rande do
N
orte,
Primeira Turm
a, Rel. M
in. Roberto
B
arroso
,
j.
1
.3.
2016)

O caráter confiscatório da multa é aferido mediante análise da proporcionalidade entre a infração cometida e a penalidade aplicada:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2o E 3o DO ART. 57 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA. A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do texto constitucional federal. Ação julgada procedente." (STF, ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 24.10.2002, DJ 14.2.2003)

No caso concreto, a multa foi aplicada no percentual de 100% sobre o valor do ICMS-ST não recolhido antecipadamente (R$ 18.806,63), resultando em penalidade de igual valor.

Embora a infração seja grave (deixar de recolher antecipadamente o ICMS-ST devido), a penalidade no patamar de 100% do tributo mostra-se desproporcional, especialmente considerando que: (a) o tributo foi efetivamente pago apenas dois dias após a autuação; (b) não houve má-fé ou intuito evasivo demonstrado; (c) tratou-se de primeira autuação; (d) não houve sonegação ou fraude.

A jurisprudência do TJMT tem admitido a redução de multas tributárias quando constatada manifesta desproporcionalidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo, mas sim legítimo controle de legalidade e razoabilidade:

"APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre a dosimetria das sanções administrativas quando constatada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo." (TJMT, Apelação Cível no 1009959-37.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025)

Considerando a gravidade da infração, mas também as circunstâncias específicas do caso (pagamento em curto espaço de tempo, ausência de reiteração, inexistência de dolo ou fraude), entendo adequada a redução da multa para 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo, o que resulta em penalidade de R$ 9.403,32 (nove mil, quatrocentos e três reais e trinta e dois centavos).

Esse percentual preserva o caráter punitivo e pedagógico da sanção, desestimulando a reiteração da conduta irregular, ao mesmo tempo em que observa os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

"EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção."
(TJMT, Apelação Cível no 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.4.2024)

Dessa forma, o valor total devido pela apelante no âmbito do TAD no 1144939-3 passa a ser: ICMS-ST: R$ 18.806,63
,
Multa (50%): R$ 9.403,32
, TOTAL: R$ 28.209,95.

Considerando os pagamentos efetivamente realizados (R$ 45.574,29), o valor a ser restituído à apelante é de R$ 17.364,34 (dezessete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Tendo em vista o reconhecimento parcial dos pedidos formulados pela apelante, com a redução da multa e o reconhecimento do direito à restituição parcial do indébito, impõe-se a inversão do ônus
da
sucumbência.

Nos termos do art. 86, caput, do CPC, "
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários
".

Considerando que a apelante decaiu de parte de seus pedidos (não foi reconhecida a nulidade do TAD nem a ilegalidade total da exigência),
condeno as partes em custas e honorários, que
fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 17.364,34), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, devendo o apelado arcar com
7
0% e a apelante com
3
0%.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
,
declarando

nula a sentença e julgando o mérito da demanda para
reduzir
a multa aplicada de 100% para 50% do valor do tributo
e condenar o E
stado de Mato Grosso à
r
estituição do valor de R$ 17.364,34 (dezessete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro
centavos), correspondente à diferença entre o total pago (R$ 45.574,29) e o total devido após a redução da multa (R$ 28.209,95);

Determinar que a restituição seja acrescida de correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC após essa data, nos termos da EC 113/20
21 e do Tema 905/STJ, incidindo desde o pagamento.

Condenar as partes em custas e honorários,
fixados em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor do proveito econômico (R$ 17.364,34), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, devendo
a parte autora
arcar com
3
0%
e o réu com 70%

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026